Tribunal: TJDFT
Processo: 0722391-72.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
agravo de instrumento EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS LEGAIS. RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. PERIGO DE DANO. GARANTIA DO JUÍZO.
A norma processual exige quatro requisitos concorrentes para a atribuição de efeitos suspensivo aos Embargos à Execução, quais sejam, requerimento expresso do embargante, fundamentação relevante, possibilidade de dano grave ou de difícil reparação e garantia do juízo.
Conquanto a exigência de garantia do Juízo possa ser mitigada ante às peculiaridade do caso, não se configurando óbice interansponível à concessão do efeito suspensivo aos Embargos, os demais requisito elencados na lei processual devem estar presentes de forma inequívoca.